Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXAME. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto no art. 300 do CPC.
2. Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão pela qual indeferida a tutela de urgência para realização de exame de sequenciamento genético (painel de genes para imunodeficiência através de técnica de sequenciamento) pelo SUS. 2.1. Como destacado na decisão agravada, não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação; não se extrai do relatório médico definição de urgência na realização do exame pela agravante. E a Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, embora tenha sido favorável à realização do exame “por considerar que o exame pode contribuir para definição diagnóstica do quadro que acomete a requerente”, apontou que o caso não pode ser considerado de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência previsto na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 1.451/95.
3. Não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.